Tribunal: STF
Processo: RHC 57859
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO - CRIME DE HOMICIDIO ENVOLVENDO
VARIOS CO-REUS. EXCEDIDOS TODOS OS PRAZOS PARA O ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, E TENDO O JUIZ PROCESSANTE, NA FASE DO ART. 407
DO C.P. P., DEFERIDO PEDIDO DA ACUSAÇÃO PARA A INQUIRIÇÃO, POR
PRECATORIA, DE VARIAS TESTEMUNHAS REFERIDAS, BEM COMO A REQUISIÇÃO
DE DOCUMENTO, SEM QUE ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO TIVESSEM SIDO
CUMPRIDAS AS DILIGENCIAS, NÃO TENDO PARA ISTO CONCORRIDO A DEFESA,
ACARRETA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A MANUTENÇÃO DO PACIENTE NA PRISÃO,
DECRETADA PREVENTIVAMENTE. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.